Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL.

1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98.

2. Tendo em vista a edificação sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração pode exercer de forma legal o poder de polícia o qual lhe é conferido, a sentença não merece reparos. 3. Recurso não provido.